Tribunal: STJ
Processo: 1967998-32.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222187 - MG (2025/0322229-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JACIANO PIM RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE
SALA DE ESTADO-MAIOR. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, SOB
ALEGAÇÃO DE AMBIENTE PRISIONAL INCOMPATÍVEL COM AS
PRERROGATIVAS ASSEGURADAS PELO ESTATUTO DA ADVOCACIA.
NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA
PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO
ESPAÇO DE SEGREGAÇÃO DO RECORRENTE COM A PRERROGATIVA
DESCRITA NO
o, INCISO V, DA
NÍTIDA
ART. 7
LEI N. 8.906/1994.
INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE
COM A VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL AUSENTE. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52302508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 617204a1-db45-4dce-8743-d237ec38e1b0

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222187 - MG (2025/0322229-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JACIANO PIM RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
RECURSO
EM
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
HABEAS
CORPUS.
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. PRETENSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR,
SOB
ALEGAÇÃO
DE
AMBIENTE
PRISIONAL
INCOMPATÍVEL COM AS PRERROGATIVAS ASSEGURADAS PELO
ESTATUTO DA ADVOCACIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO
DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA
COMPATIBILIDADE DO ESPAÇO DE SEGREGAÇÃO DO RECORRENTE
COM A PRERROGATIVA DESCRITA NO ART. 7o, INCISO V, DA LEI N.
8.906/1994. NÍTIDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por JACIANO PIM
habeas corpus
RODRIGUES – preso preventivamente e pronunciado pela prática, em tese, do crime
de homicídio qualificado tentado (Processo n. 0018781-15.2024.8.13.0027 - fls. 766
/778) –, impugnando-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.25.196799-8/000).
Busca o recorrente a concessão da prisão domiciliar, aos argumentos
de constrangimento ilegal diante da violação do disposto no art. 7o, V, da Lei Federal
n. 8.906/1994 (Estatuto da advocacia). Afirma que foi comprovado documentalmente
por auto de constatação elaborado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção
Araxá/MG, as diversas violações que assolam a Penitenciária Professor Jacy de Assis,
destinada aos advogados presos cautelarmente (fl. 948).
Documento eletrônico VDA51221393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 10:17:19
Código de Controle do Documento: 8ff30f09-a5a3-462d-8728-bd9fbbb2ff76

Sem contrarrazões.
Os autos vieram a mim conclusos por prevenção do HC n. 957.879/MG.
Memoriais enviados por
.
e-mail
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (fls. 967/972).
É o relatório.
VOTO
O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da ocorrência de
constrangimento ilegal pelo recolhimento do ora recorrente (advogado) em ambiente
incompatível com sala de Estado-Maior.
As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Não há falar em concessão de prisão domiciliar ao recorrente.
O Tribunal
, ao convalidar a custódia cautelar imposta e negar o
a quo
pedido de prisão domiciliar ao recorrente, destacou que (fls. 910/913 – grifo nosso):
[...]
A defesa alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por
estar custodiado preventivamente em cela incompatível com sua condição de
advogado, titular de prerrogativas específicas.
[...]
Contudo, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva durante a
audiência de instrução e julgamento, a magistrada entendeu pela manutenção da
medida, considerando a gravidade do delito e a periculosidade do réu. Determinou,
ainda, que o presídio prestasse informações sobre as condições da cela e demais
aspectos relevantes. (ID 10362423307).
Posteriormente, conforme documento 19, foi informado que o paciente se
encontra recolhido em local compatível com o exercício da advocacia, atendendo
.
às prerrogativas legais da profissão
[...]
Constata-se que o local de custódia do paciente observa as garantias
previstas no art. 7o, inciso V, do Estatuto da Advocacia, não havendo indícios de
ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.
Assim, a decisão de pronúncia (ID 10389864242) que manteve a prisão
preventiva mostra-se acertada, com base em elementos concretos extraídos das
provas e informações constantes nos autos.
É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela.
Opostos os embargos de declaração, assim se manifestou o Colegiado
estadual (fls. 938/939):
[...]
No caso dos autos, reexaminando o acórdão embargado verifica-se que não
há qualquer dúvida, omissão ou contradição a ser sanada.
[...]
Documento eletrônico VDA51221393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 10:17:19
Código de Controle do Documento: 8ff30f09-a5a3-462d-8728-bd9fbbb2ff76

Ademais, observa-se que a jurisprudência pátria é uníssona em apontar a
ausência de necessidade do enfrentamento de cada argumento levantado pelas
partes, desde que o magistrado resolva satisfatoriamente todas as teses
suscitadas.
Assim, constato que a pretensão do embargante é a alteração do resultado
do julgamento, o que, todavia, não é admissível na via estreita dos embargos de
declaração, pois eventual discordância quanto a esta decisão deve ser
manifestada por meio de recurso próprio e adequado.
É da jurisprudência desta Corte Superior que, na ausência de sala do
Estado-Maior, é possível que o profissional da advocacia fique preso preventivamente
(AgRg no RHC n. 172.374/GO,
em outro espaço que apresente condições condignas
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
23 - grifo nosso).
3/4/2020
No presente caso, da atenta leitura dos elementos descritos no acórdão
hostilizado, evidencia-se que o recorrente está recolhido em cela com estrutura digna e
compatível às condições mínimas de salubridade e dignidade humanas (a Sala onde
se encontra preso com mais 2 advogados, é equipada com ventilador, bebedouro de
água, televisão, livro para leitura, jogo de xadrez, dama - fls. 911), separados dos
outros presos e sem o rigor e a insalubridade do cárcere comum, apresentando-se, tal
situação, em consonância com o entendimento firmado neste Tribunal Superior,
não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal consistente na violação de
direito ou prerrogativa de advogado.
Ademais, rever a conclusão alcançada pela instância ordinária, a respeito da
compatibilidade das instalações prisionais onde se encontra o recorrente com a
prerrogativa descrita no art. 7o, V, da Lei n. 8.906/1994, demandaria nítida incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita, de
cognição sumária. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 172.374/GO, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 172.137/MG, Ministro
3/4/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
6/12/2022
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 967/972).
Ante o exposto,

nego provimento ao recurso em
.

habeas corpus
Documento eletrônico VDA51221393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/10/2025 10:17:19
Código de Controle do Documento: 8ff30f09-a5a3-462d-8728-bd9fbbb2ff76

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 222.187 / MG
Número Registro: 2025/0322229-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00107811520248130027
00187811520248130027
10000251967998000
10000251967998001
10000251967998002 107811520248130027 187811520248130027 19679983220258130000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACIANO PIM RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52266537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: 2e600a6e-a564-49b0-b7fa-1dda3af3b82f

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: 2e600a6e-a564-49b0-b7fa-1dda3af3b82f